Tribunal: TJDFT
Processo: 0728350-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728350-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 74554294. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 75532552) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator